Tribunal: TJSP
Processo: 1053605-42.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação indenizatória de danos materiais – Danos no imóvel – Ausência de prova idônea do fato constitutivo do direito da autora – Inexistência de laudos de vistoria inicial e final, de perícia ou de constatação por oficial de justiça.

A autora não instruiu o processo com laudo de vistoria inicial nem com fotos que permitissem constatar o estado do

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação indenizatória de danos materiais – Danos no imóvel – Ausência de prova idônea do fato constitutivo do direito da autora – Inexistência de laudos de vistoria inicial e final, de perícia ou de constatação por oficial de justiça.

A autora não instruiu o processo com laudo de vistoria inicial nem com fotos que permitissem constatar o estado do imóvel ao início da locação. Também não foi realizada a vistoria final em conjunto, como reconhece a autora. Não há nos autos nenhum documento que ao menos indique a notificação das rés para participarem de vistoria final conjunta, em que todos os envolvidos pudessem atestar a efetiva existência de danos no imóvel não decorrentes de seu uso normal. Sem uma prova cabal do mau uso do imóvel pela locatária, impossível a condenação das rés à reparação dos supostos danos. A autora não demonstrou o fato constitutivo de seu pretenso direito à reparação dos danos, o que induz à improcedência desse pedido de condenação a indenizar os gastos feitos com a reforma do imóvel.

Apelação desprovida.